Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600072-04.2024.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
12/09/2024
Número: 0600072-04.2024.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 13/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação Especial nº 0600072-
04.2024.6.16.0143, que reconheceu a ilegitimidade passiva do representado Renato Silva e julgou
extinto o processo com relação a ele, sem julgamento do mérito, na forma do inciso VI do artigo
485 do Código de Processo Civil. Ainda, julgou procedente o pedido e condenou o representado
Leonaldo Paranhos Da Silva, pela prática de conduta vedada a agentes públicos, com fulcro no
artigo 73, inciso VI, "b", da Lei nº 9.504/97, ao pagamento de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco
mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos). (Representação Eleitoral ajuizada pelo PSDB-
Partido da Social Democracia de Cascavel/PR, com fulcro no artigo 73, VI, b da Lei nº 9.504/97 e no
artigo 15 da Resolução TSE n. 23.735/2024, em face do Prefeito Municipal de Cascavel, Leonaldo
Paranhos da Silva e do Vice-prefeito Municipal de Cascavel, Renato Silva. Alegando em síntese,
que a Prefeitura de Cascavel manteve no ar a seguinte página da internet, vinculada ao sítio
institucional da prefeitura municipal de Cascavel, a menos de três meses antes da eleição.
"https://cascavel.atende.net/cidadao/pagina/vice-prefeito-2". Alegando ainda, que o beneficiário
direto das condutas vedadas narradas é o Vice Prefeito Municipal de Cascavel, Renato Silva, pré-
candidato a Prefeito de Cascavel, conforme fortemente demonstrado em suas redes sociais: "A
maior pré-candidatura de Cascavel". JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 09/08/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
(RECORRENTE)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT
(ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
LEONALDO PARANHOS DA SILVA (RECORRENTE)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
LEONALDO PARANHOS DA SILVA (RECORRIDO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RENATO DA SILVA (RECORRIDO)
LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO (ADVOGADO)
ANDRE ALVES DE DEUS (ADVOGADO)
Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
(RECORRIDO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT
(ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43971146
05/09/2024
22:39
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.905

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600072-04.2024.6.16.0143 –
Cascavel – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT - OAB/PR118339
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
RECORRENTE: LEONALDO PARANHOS DA SILVA
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
RECORRIDO: LEONALDO PARANHOS DA SILVA
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO - OAB/PR80094
ADVOGADO: ANDRE ALVES DE DEUS - OAB/PR60357
RECORRIDO: Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
Num. 43971146 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395226200000042924395
Número do documento: 24090522395226200000042924395
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:06:05

ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT - OAB/PR118339
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. CONDUTA
VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO PROIBIDO.
PREFEITO E VICE-PREFEITO. RESPONSABILIDADE DO GESTOR
PÚBLICO. BENEFICIÁRIO DO ATO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
APLICAÇÃO DE MULTA. MANUTENÇÃO E MAJORAÇÃO. RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Tratam-se de Recursos Eleitorais interpostos pela Federação
PSDB/Cidadania e por Leonaldo Paranhos da Silva contra sentença proferida
pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR.
1.2. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva de Renato da Silva e
condenou Leonaldo Paranhos da Silva à multa de R$ 5.320,50, pela prática
de conduta vedada, prevista no art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97.
1.3. A Federação recorreu requerendo o reconhecimento da legitimidade
passiva de Renato da Silva, e a majoração da multa aplicada. Leonaldo
Paranhos da Silva recorreu pedindo a reforma da sentença e o afastamento
da multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Verificar a existência de conduta vedada pela veiculação de publicidade
institucional em período proibido, consistente na divulgação da biografia do
vice-prefeito, pré candidato.
2.2. Determinar a responsabilidade do gestor público e do vice-prefeito pela
publicidade.
2.3. Analisar a possibilidade de majoração da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A veiculação de publicidade institucional em período vedado, consistente
na divulgação de biografia do vice-prefeito, consubstancia prática vedada
pelo art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97, e, consequentemente, na
responsabilidade dos agentes públicos envolvidos.
3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme ao reconhecer a
responsabilidade do gestor público e dos beneficiários pela prática de
Num. 43971146 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395226200000042924395
Número do documento: 24090522395226200000042924395
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:06:05

conduta vedada, devendo responder individualmente pelos atos ilícitos.
3.3. O recurso da Federação foi parcialmente provido para reconhecer a
legitimidade passiva de Renato da Silva, vice-prefeito, beneficiário da
publicidade, devendo responder pela multa imposta.
3.4. Mantida a multa aplicada ao prefeito no valor de R$ 5.320,50, sem
majoração, por ausência de provas da reincidência da conduta vedada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Conhece-se do recurso da Federação PSDB/Cidadania e dá-se-lhe
parcial provimento para reintegrar Renato da Silva ao polo passivo e aplicar-
lhe multa no valor de R$ 5.320,00.
4.2. Conhece-se do recurso de Leonaldo Paranhos da Silva e nega-se-lhe
provimento, mantendo a sentença no tocante à multa aplicada.

Dispositivos relevantes citados

- Lei nº 9.504/97, art. 73, VI, "b"

- Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 20

Jurisprudência relevante citada

- TSE, AgR-REsp nº 31254, Min. Jorge Mussi, DJE 01/10/2019

- TSE, AgR-RespEl nº 060153053/MG, Min. Benedito Gonçalves, DJE
14/12/2022

- TSE, REsp nº 060010183, Min. Benedito Gonçalves, DJE 25/04/2022

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, deu parcial provimento ao
recurso da Federaçaõ PSDB/Cidadania (PSDB/Cidadania), para reconhecer a legitimidade de
Renato da Silva, e negou provimento ao recurso de Leonaldo Paranhos da Silva, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 04/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 43971146 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395226200000042924395
Número do documento: 24090522395226200000042924395
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:06:05

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos Eleitorais interpostos pela FEDERAÇÃO PSDB/
CIDADANIA e por LEONALDO PARANHOS DA SILVA em face da sentença proferida
pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR, que reconheceu a ilegitimidade
passiva de RENATO DA SILVA e condenou LEONALDO PARANHOS DA SILVA à pena
de multa no valor de R$ 5.320,50, pela prática de conduta vedada a agente público, com
fulcro no artigo 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97.

Na origem, a Representação Eleitoral foi proposta pela Federação, sob a
alegação de que o recorrido, na condição de Prefeito e apoiador de Renato da Silva, Vice-
Prefeito e pré-candidato ao cargo de Prefeito do Município de Cascavel, teria veiculado
publicidade institucional em redes sociais de órgãos públicos, nos três meses antes do
pleito, comprometendo a isonomia entre candidatos, caracterizando conduta vedada (ID
43931397).

O pedido liminar foi indeferido.

Na sentença, o Juízo entendeu pela ausência de legitimidade passiva de
Renato da Silva, sob o fundamento de que não há prova de que contribuiu para a prática
do ilícito. No mérito, condenou o representado Leonaldo ao pagamento de multa de R$
5.320,50 pela prática de conduta vedada, concernente à publicidade institucional em site
da Prefeitura, em período proibido.

Em face da sentença (ID 43931389), ambas as partes interpuseram recurso.

A Federação PSDB/Cidadania (ID 43931397), em suas razões recursais,
alega que Renato da Silva, vice-prefeito, é pré-candidato a Prefeito do Município de
Cascavel e, portanto, beneficiário da conduta vedada, devendo figurar como litisconsorte
passivo necessário na demanda. Quanto ao valor da multa, assevera que, em caso de
reiteração da conduta, a multa deve ser duplicada, nos termos do artigo 20, § 2º, da
Resolução nº 23.735/2024 do TSE. Aponta, ainda, que deve ser levada em consideração
a existência de outras demandas, ajuizadas em razão de publicidade institucional em
período vedado. Ao final, requer o afastamento da ilegitimidade passiva de Renato da
Silva e a condenação de ambos os representados, bem como a majoração das multas a
serem aplicadas individualmente.

O recorrente Leonaldo (ID 43931404), em suas razões recursais, alega que a
manutenção da veiculação não foi de sua responsabilidade, tendo em vista que
determinou a retirada dos links com publicidade institucional, por ofício e decreto
municipal. Ainda, afirma que o conteúdo da publicidade institucional é a biografia do vice-
prefeito e que, portanto, não apresenta promoção pessoal. Prossegue asseverando que a
página ficou disponível para acesso por apenas 2 dias e que a publicidade não
Num. 43971146 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395226200000042924395
Número do documento: 24090522395226200000042924395
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:06:05

caracteriza conduta vedada, sendo necessário o afastamento da multa. Requer, ao final,
o provimento do recurso, para a reforma da sentença, para julgar a representação
improcedente e afastar a multa aplicada.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 43936688),
opinando pelo provimento do Recurso Eleitoral interposto pela Federação
PSDB/Cidadania e desprovimento do Recurso Eleitoral interposto por Leonaldo Paranhos
da Silva, por considerar que o município de Cascavel efetivamente veiculou e manteve
publicidade institucional em seu site oficial, durante o período eleitoral vedado, ao publicar
informações sobre a vida pregressa do vice-prefeito e então candidato a prefeito, Renato
da Silva.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, mormente a
tempestividade, razão pela qual ambos os recursos merecem conhecimento.

II. Conforme relatado, o recurso interposto pela Federação visa a reforma da
sentença, para o fim de que Renato da Silva seja considerado legitimado passivo, bem
como a condenação do Prefeito e do Vice pela prática de conduta vedada,
consubstanciada na veiculação de publicidade institucional no site oficial da Prefeitura,
com a majoração da multa aplicada, tendo em vista a reiteração do ilícito. Por sua vez, o
recorrente Leonaldo Paranhos da Silva, aduz em razões recursais, que a publicidade não
caracteriza conduta vedada e não é de sua responsabilidade, uma vez que determinou a
retirada de links de propaganda institucional, pelo período vedado, por ofício e decreto,
devendo ser afastada a multa aplicada.

A controvérsia de ambos os recursos cinge-se a analisar: 1) se houve
conduta vedada; 2) se a responsabilidade pela publicidade institucional em período
vedado é do gestor público e do vice; 3) possibilidade de majoração da multa aplicada na
sentença.

Na sentença, o Juiz Eleitoral reconhece a existência da conduta vedada,
responsabilizando o prefeito, porém afasta do polo passivo o vice-prefeito (ID 43931389).

Sobre o tema, o art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97 prevê o seguinte:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as
seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre
candidatos nos pleitos eleitorais:

VI - nos três meses que antecedem o pleito:

Num. 43971146 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395226200000042924395
Número do documento: 24090522395226200000042924395
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:06:05

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral;

(...)

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão
imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a
multa no valor de cinco a cem mil UFIR.

(...)

§ 8º Aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis
pelas condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que
delas se beneficiarem. (grifo nosso)

A Resolução nº 23.735/2024, por sua vez, prevê:

Art. 15. São proibidas às agentes e aos agentes públicas(os), servidoras e
servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades entre pessoas candidatas nos pleitos eleitorais (Lei nº
9.504/1997, art. 73, incisos I a VIII):

(...)

VI - nos 3 (três) meses que antecedem a eleição até a sua realização:

(...)

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional de atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos ou das
respectivas entidades da Administração indireta, salvo em caso de grave e
urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral; e

(...)

Da análise dos autos, verifica-se que foi veiculada no site oficial da Prefeitura
Municipal de Cascavel a biografia do vice-prefeito, Renato da Silva (ID 43931323), então
pré-candidato:

Num. 43971146 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395226200000042924395
Número do documento: 24090522395226200000042924395
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:06:05

A veiculação da biografia do vice-prefeito, em período vedado, é fato
incontroverso. O que se questiona é se o conteúdo caracteriza conduta vedada, bem
como se o prefeito e o vice-prefeito têm responsabilidade sobre o ilícito.

No caso, a publicação de informações sobre o histórico de vida do vice-
prefeito, então pré-candidato a Prefeito do Município de Cascavel, implica publicidade
vedada, em evidente ofensa ao artigo 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.

Não resta dúvida de que o texto divulgado na página institucional da
Prefeitura se configura como publicidade institucional na medida em que promove as
qualidades pessoais e profissionais do representando, enaltecendo sua trajetória pessoal
e política, em nítido caráter eleitoreiro do que foi divulgado. Portanto, fica
consubstanciada a conduta vedada.

A propósito o Tribunal Superior Eleitoral já assentou em caso similar:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016.
PREFEITO E VICE. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
(AIJE). CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, b, DA LEI 9.504/97. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. DUAS CONDUTAS DISTINTAS.
MAJORAÇÃO DA MULTA. DESPROVIMENTO.1. No decisum monocrático,
proveu-se em parte o recurso especial da coligação adversária apenas para
majorar - de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00 - a multa imposta ao ora
agravante, não reeleito ao cargo de prefeito de Corumbá/MS em 2016, por
publicidade institucional dentro dos três meses que antecederam as eleições
(art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97).2. A moldura fática do aresto regional
revela ser incontroverso que o agravante incidiu em duas condutas
ilícitas no período vedado: a) uso do sítio eletrônico da prefeitura para
divulgar sua autobiografia; b) propaganda institucional de atos de
governo.3. Cometidos dois ilícitos em contextos distintos, independentes
entre si, impõe-se fixar multa para cada uma deles. As circunstâncias fáticas
que envolvem o caso devem ser consideradas apenas para delimitar a
Num. 43971146 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395226200000042924395
Número do documento: 24090522395226200000042924395
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:06:05

reprimenda entre os montantes mínimo e máximo previstos no art. 73, § 4º,
da Lei 9.504/97, o que se observou na espécie, arbitrando-se as sanções no
menor valor legal.4. Não há falar em afronta art. 279, § 2º, do Código
Eleitoral, em decorrência da falta de traslado de certidão de intimação.
Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, adotada a partir do
julgamento do PA 1446-83/DF em 20/8/2011, aplica-se, na Justiça Eleitoral, a
Lei 12.322/2010 - que transformou o agravo de instrumento interposto contra
decisão de inadmissibilidade de recurso especial em agravo a ser processado
nos próprios autos.5. Agravo regimental desprovido.

(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº31254, Acórdão, Min.
Jorge Mussi, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 01/10/2019).

Neste contexto, resta clara a responsabilidade do recorrente, Leonaldo
Paranhos da Silva - na condição de chefe do Poder Executivo - pela publicação
impugnada, não bastando a alegação de que não as autorizou ou que as proibiu via ofício
e decreto, uma vez que deveria zelar pela efetiva fiscalização e cumprimento das
determinações legais.

Nesse sentido, já decidiu o TSE, senão vejamos:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO. CONDUTA VEDADA.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NOS TRÊS MESES ANTERIORES AO
PLEITO. PERÍODO VEDADO. SITE DA PREFEITURA. INFRAÇÃO DE
NATUREZA OBJETIVA. DESNECESSÁRIO O CARÁTER ELEITOREIRO.
PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO PODER
EXECUTIVO. DEVER DE ZELO. CONDENAÇÃO DE ANTÔNIO HENRIQUE
DE SOUZA MOREIRA AO PAGAMENTO DE MULTA. SANÇÃO
E S T I P U L A D A D E N T R O D O S P A R Â M E T R O S L E G A I S .
PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. MANUTENÇÃO.

AGRAVO DESPROVIDO.

1. A caracterização de conduta vedada por divulgação de propaganda
institucional em período proibido, prevista no art. 73, VI, "b", da Lei nº
9.504/1997, é ilícito de natureza objetiva que independe da finalidade eleitoral
do ato. Precedentes.

2. A teor da moldura fática delineada no acórdão regional, diversas notícias
de conteúdo publicitário institucional foram veiculadas no site da Prefeitura do
Município de Barreiras/BA durante os três meses anteriores às eleições de
2016.

3. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da
publicidade institucional em site oficial da Prefeitura, por ser sua
atribuição zelar pelo conteúdo nele veiculado. Precedentes.

Num. 43971146 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395226200000042924395
Número do documento: 24090522395226200000042924395
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:06:05

4. Incabível a redução da multa aplicada acima do mínimo legal quando a
decisão está devidamente fundamentada, considerando as circunstâncias do
caso concreto. Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 9071, Rel. Min. Edson Fachin, DJE
07/08/2019 - Grifos nossos).

Quanto à legitimidade e a responsabilidade do vice-prefeito pela conduta
vedada, dessume-se dos autos que ele, na condição de pré-candidato à época, foi
beneficiário da conduta vedada, devendo compor o polo passivo da demanda.

No caso, de acordo com as provas dos autos, o vice-prefeito, Renato da
Silva, não foi o executor do ato. É fato incontroverso que o vice-prefeito era pré-candidato
a Prefeito de Cascavel, no momento da conduta vedada, o que é ratificado pela atual
candidatura a prefeito do Município de Cascavel, conforme consta no
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/1600023058
75/2024/74934, a saber:

Nesse sentido, é certo que Renato da Silva é beneficiário do ato de
divulgação da sua biografia na rede social do Município, já que o ato ilícito promoveu o
conhecimento público a respeito do seu histórico de vida e das atividades que já realizou
no Município de Cascavel, o que o favorece em relação aos demais pré-candidatos, à
época, em violação ao princípio da isonomia na disputa eleitoral.

Com isso, resta caracterizada a qualidade de beneficiário e, portanto, co-
responsável pela conduta vedada, devendo, por consequência, figurar no polo passivo da
demanda.

Segundo entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, “(...) nos casos de
conduta vedada, exige–se litisconsórcio passivo necessário entre o agente público
responsável pelo ato e os beneficiários, sendo dispensável apenas quando praticar
aquela ação como mero executor , na qualidade de simples obrigatório”. (AgR-RespEl nº.
Num. 43971146 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395226200000042924395
Número do documento: 24090522395226200000042924395
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:06:05

060153053/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Publicação em 14/12/2022).

Ademais, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é recorrente no
sentido de que o beneficiário do ato responde conjuntamente com o gestor público da
conduta vedada, conforme se vê:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, II, DA LEI 9.504/97.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. PROMOÇÃO PESSOAL. PERÍODO
ANTERIOR AO REGISTRO. EXCESSO. PRERROGATIVAS. PRESTAÇÃO.
SERVIÇO PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 24/TSE. MULTA. ART. 73, § 8º, DA LEI
9.504/97. BENEFÍCIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

[...]

5. Caracterizado o ilícito do art. 73, II, da Lei 9.504/97, é irrelevante o
argumento de que o fato deveria ser enquadrado no art. 73, VI, b – que, aliás,
possui requisito temporal distinto – ou que no máximo corresponderia ao art.
74 do referido diploma.

6. A condenação fundou–se não apenas no prévio conhecimento, mas
também no art. 73, § 8º, da Lei 9.504/97, segundo o qual a multa se
aplica "aos partidos, coligações e candidatos que delas se
beneficiarem". Veiculada a publicidade faltando menos de um mês para
o marco final do registro de candidatura, e tendo o agravante se lançado
à reeleição, o benefício é inequívoco.

7. "O reconhecimento da conduta vedada implica aplicação de multa
independentemente de autorização ou anuência do beneficiário com a
prática do ato (art. 73, §§ 4º e 8º, da Lei 9.504/1997). Precedentes"
(AgR–RO–El 0603705–69/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de
20/10/2021).

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060010183, Acórdão, Relator(a)
Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 72, Data 25/04/2022 - grifamos)

Este Tribunal Regional Eleitoral já decidiu no mesmo sentido:

ELEIÇÕES SUPLEMENTARES – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ARTIGO 73, VI, B, DA LEI
9.504/97. PUBLICAÇÕES EM SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO.
APLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO À PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM
PLEITOS SUPLEMENTARES. MARCO TEMPORAL. EDIÇÃO DA
Num. 43971146 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395226200000042924395
Número do documento: 24090522395226200000042924395
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:06:05

RESOLUÇÃO QUE DESIGNA A DATA DA ELEIÇÃO. MANUTENÇÃO DE
PUBLICIDADE ANTERIORMENTE AUTORIZADA. CONTEÚDO
INFORMATIVO. ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ADEQUAÇÃO DA ROTINA
ADMINISTRATIVA ÀS RESTRIÇÕES DA LEI ELEITORAL. IRRELEVÂNCIA.
CONDUTA VEDADA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DO CHEFE
DO PODER EXECUTIVO. BENEFÍCIO DO CANDIDATO A VICE–PREFEITO
. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELO ILÍCITO.
AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA REPERCUSSÃO DAS POSTAGENS
E DA CAPACIDADE ECONÔMICA DOS RECORRIDOS. MULTA FIXADA NO
MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É vedada a veiculação e manutenção de publicidade institucional nos três
meses que antecedem o pleito, nos termos do artigo 73, inciso VI, alínea b,
da Lei nº9.504/97.
2. A restrição à publicidade institucional aplica–se aos pleitos suplementares,
tendo como marco inicial de sua incidência a data da edição da Resolução
que designa a data do pleito.
3. A manutenção de publicidade institucional durante o período vedado é
suficiente para que se aplique a multa prevista no art.73, § 4º, da Lei nº
9.504/97, sendo irrelevante que a peça publicitária tenha sido autorizada e
afixada em momento anterior ou que tenha caráter informativo.
4. A adoção de medidas visando a adequação da rotina administrativa do
município às restrições advindas da lei eleitoral não é suficiente para, por si
só, afastar a responsabilidade do gestor do órgão que veiculou a propaganda.
5. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da publicidade
institucional, independentemente da delegação administrativa, por ser sua
atribuição zelar pelo seu conteúdo.
6. O candidato a Vice–Prefeito, na qualidade de beneficiário da conduta,
responde pela multa prevista no art. 73, §§4º e 8º, da Lei nº 9.504/97.
(grifo nosso)
7. Inaplicável a multa em relação ao Município, uma vez que o responsável
pela publicidade institucional, na seara eleitoral, é o agente público e não a
pessoa jurídica de direito público.
8. À mingua de elementos que demonstrem a repercussão das postagens e a
capacidade econômica dos recorridos, a fixação da multa deve se dar no
mínimo legal.
9. Recurso conhecido e provido.

(TREPR, RP nº 060001381 Acórdão nº 60894 AGUDOS DO SUL - PR,
Relator(a): Des. Carlos Mauricio Ferreira, Julgamento: 18/07/2022
Publicação: 21/07/2022).

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL E REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. CONEXÃO. JULGAMENTO
CONJUNTO. ARTIGO 96-B DA LEI Nº 9.504/97.AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. ART. 22 DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/1990. CONDUTA VEDADA. ART. 73, INCISO V,
DA LEI Nº 9.504/97. AGENTE PÚBLICO PRATICANTE DA CONDUTA.
Num. 43971146 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395226200000042924395
Número do documento: 24090522395226200000042924395
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:06:05

AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO TEMPESTIVA
DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EXTINÇÃO PARCIAL DA
DEMANDA, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, PELO RECONHECIMENTO
DA DECADÊNCIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI
9.504/1997. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA.
RECURSO NÃO
PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nas
ações que versem sobre abuso de poder e conduta vedada é obrigatória
a formação de litisconsórcio passivo entre o candidato beneficiado e o
agente público praticante da conduta. (grifo nosso)

2. Ausência de formação de litisconsórcio e decadência reconhecidos, de
ofício, com extinção parcial da demanda.

3. A condenação por captação ilícita de sufrágio exige prova robusta e não
pode ser baseada em mera presunção.

4. Recursos não providos.

(TREPR, REI nº 34902 Acórdão nº 54049 CAFEARA - PR, Relator(a): Des.
Gilberto Ferreira, Julgamento: 24/07/2018 Publicação: 01/08/2018).

Cabe ressaltar recente jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do
Espírito Santo, que reforça a existência de litisconsórcio passivo necessário entre o
agente público responsável e o beneficiário da conduta vedada, nos seguintes termos:

REPRESENTAÇÃO ESPECIAL. CONDUTAS VEDADAS. ORGANIZAÇÃO
DE PASSEIO CICLÍSTICO. GUARDA MUNICIPAL. ART. 73, CAPUT,
INCISOS I, III E IV, E § 10, DA LEI 9.504/1997. PRELIMINARES
REJEITADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.

(...)

2– Preliminar de ausência de formação de litisconsórcio passivo
necessário. No que tange à obrigatoriedade de formação do
litisconsórcio, é imperativa a inclusão no polo passivo tanto do
candidato beneficiado quanto do agente público considerado
responsável pela prática da conduta vedada. Precedentes do Tribunal
Superior Eleitoral e desta Corte. Preliminar Rejeitada. (grifo nosso)

3 – Nos termos do art. 73, incisos I, III, e IV do caput e § 10 da Lei
9.504/1997, a legislação é explícita ao proibir que Agentes Públicos façam
uso ou permitam o uso da máquina pública em benefício de candidato,
partido ou coligação. A norma visa resguadar o princípio da igualdade entre
os candidatos, coibindo o efetivo – e intencional – uso e cessão de bens
públicos móveis ou imóveis em benefício de qualquer candidatura,
Num. 43971146 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395226200000042924395
Número do documento: 24090522395226200000042924395
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:06:05

assegurando a lisura, normalidade e legitimidade do certame. O bem jurídico
tutelado pelas condutas vedadas é o princípio da igualdade entre os
candidatos.

(...)

(TREES, RepEsp nº 060253465 Acórdão VILA VELHA - ES, Relator(a): Des.
Dair Jose Bregunce De Oliveira, Julgamento: 24/07/2024 Publicação:
02/08/2024).

Com isso, restou caracterizada a conduta vedada, referente à publicação de
publicidade institucional, de responsabilidade do gestor público, então Prefeito do
Município de Cascavel, e de seu beneficiário, vice-prefeito e atual candidato a Prefeito do
Município de Cascavel. Diante do reconhecimento da responsabilidade do vice-prefeito,
Renato da Silva, a aplicação da multa é medida de rigor.

Acerca da aplicação da pena de multa, a Federação requer a majoração, sob
o fundamento da reiteração, ante ao ajuizamento de outras demandas em razão de
publicidade institucional em período vedado.

A sentença, no tocante ao valor da multa, asseverou que:

(...) considerando que a publicação permaneceu no ar de forma ilícita
somente por um curto período de tempo, tenho que o valor da multa deve ser
fixado no mínimo legal, qual seja R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte
reais e cinquenta centavos), nos termos do artigo 20, inciso II combinado com
seu § 2º, da Resolução TSE n. 23.735/2024.

O artigo 73, § 4º, da Lei das Eleições prevê o seguinte:

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão
imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a
multa no valor de cinco a cem mil UFIR.

A Resolução nº 23.735/2024 do TSE, em seu artigo 20, por sua vez,
estabelece:

Art. 20. A configuração da conduta vedada prevista neste capítulo acarreta,
sem prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, cível, penal,
administrativo ou disciplinar fixadas pela legislação vigente:

(...)

II - a aplicação de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e
Num. 43971146 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395226200000042924395
Número do documento: 24090522395226200000042924395
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:06:05

vinte reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil,
quatrocentos e dez reais) à(ao) agente pública(o) responsável e à
candidata, ao candidato, ao partido político, à federação ou à coligação
beneficiária(o) da conduta (Lei nº 9.504/1997, art. 73, §§ 4º e 8º);

(...)

§ 2º A multa prevista no inciso II será aplicada de forma proporcional e será
duplicada a cada reincidência (Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 6º).

§ 3º Para a caracterização da reincidência de que trata o § 2º deste artigo, é
suficiente demonstrar a reiteração da conduta depois da ciência da decisão
condenatória, dispensando-se a certificação do trânsito em julgado.

§ 4º Na ação proposta para apurar mais de uma conduta vedada, a multa
será calculada em relação a cada qual das condutas que forem
comprovadas. (grifamos)

Segundo previsão contida no artigo 20, §§ 3º e 4º, da Resolução nº
23.735/2024 do TSE, a multa deve ser aplicada de forma proporcional e será duplicada
em caso de comprovação de reincidência, ou seja, quando houver “reiteração da conduta
depois da ciência da decisão condenatória”.

Na espécie, a Federação não logrou êxito em demonstrar que as condutas
vedadas objeto das “outras demandas ajuizadas” ocorreram após a ciência da decisão
condenatória deste processo, não restando comprovada a reincidência.

Ademais, o conteúdo foi veiculado por curto período de tempo - apenas 2 dias
- no site da Prefeitura, o que reduz o poder de influência dessa mídia institucional,
tornando a conduta de menor gravidade.

A norma de regência almeja evitar que mecanismos institucionais sejam
utilizados para influenciar a escolha do eleitor, durante o período eleitoral.

Dessa forma, considerando-se as características peculiares da conduta
vedada, a aplicação da multa em seu patamar mínimo é proporcional e suficiente para
sancionar a divulgação da publicidade institucional, em questão, inexistindo justificativa
plausível para a majoração da sanção, de modo que mantem-se o valor estabelecido na
sentença.

Frisa-se que a multa, nos termos do entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral, deve ser aplicada individualmente aos responsáveis pela conduta vedada, bem
como aos candidatos eventualmente beneficiados. Nesse sentido:

“(...) Em julgado recente, este Tribunal reafirmou o entendimento de que "é
descabida a fixação, de forma solidária, da multa imposta pela prática de
conduta vedada, devendo a sua aplicação ocorrer individualmente para os
partidos, coligações e candidatos responsáveis, nos termos do art. 73, § 4º e
Num. 43971146 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395226200000042924395
Número do documento: 24090522395226200000042924395
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:06:05

§ 8º, da Lei 9.504/1997" (AgR–AREspE 0600256–84, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJE de 4.8.2022).

(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Recurso Especial
Eleitoral 060026062/PR, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de
02/03/2023, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 39, data 14/03/2023)

(...) A multa deve ser aplicada individualmente a cada réu, uma vez que os §§
4º e 8º do art. 73 da Lei nº 9.504/1997 preveem a condenação tanto do
agente público responsável quanto dos partidos políticos, coligações e
candidatos que se beneficiaram da conduta vedada, independentemente de
autorização ou anuência para a prática do ato. [...]

(TSE. Ac. de 13.8.2020 na Rp nº 119878, rel. Min. Luis Roberto Barroso.)

Ao representado Renato da Silva, aplica-se a multa, pelas razões acima
expostas, no mínimo legal, em R$ 5.320,00 (cinco mil trezentos e vinte reais).

Conclui-se, portanto, pelo parcial provimento do recurso eleitoral interposto
pela Federação, para o fim de reconhecer a legitimidade passiva e a responsabilização do
vice-prefeito, Renato da Silva, como beneficiário da conduta vedada, impondo-lhe a multa
no mínimo legal, mantendo-se, por sua vez, a multa infligida ao representado Leonaldo
Paranhos da Silva, e pelo desprovimento do recurso eleitoral interposto por Leonaldo
Paranhos da Silva.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER do recurso eleitoral interposto
pela FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para o fim de reconhecer a legitimidade de RENATO DA SILVA,
reintegrando-o ao polo passivo da demanda, e CONHECER do recurso interposto por
LEONALDO PARANHOS DA SILVA, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
condenando-o, juntamente como RENATO DA SILVA, ao pagamento da multa no valor
de R$ 5.320,00 (cinco mil trezentos e vinte reais), individualmente, com fulcro no artigo
73, § 4º, da Lei nº 9.504/97.

À Secretaria Judiciária para que promova a inclusão de RENATO DA SILVA
no polo passivo da presente ação.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator
Num. 43971146 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395226200000042924395
Número do documento: 24090522395226200000042924395
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:06:05

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (11548) Nº 0600072-
04.2024.6.16.0143 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA) - Advogados do RECORRENTE: JULIANO GLINSKI PIETZACK -
PR118442, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151,
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, JAQUELINE ZANETTI
RODRIGUES - PR109659, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, FERNANDA
BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A,
CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, GABRIELLA IVONETE MANTOVANI
BECKERT - PR118339, EVERTON SEIDLER - PR79803, ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR -
PR108654, CIRO LARGO JUNIOR - PR64709, MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI -
PR19647 - RECORRENTE: LEONALDO PARANHOS DA SILVA - Advogados do RECORRENTE:
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE -
PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN -
PR81441-A - RECORRIDO: LEONALDO PARANHOS DA SILVA - Advogados do RECORRIDO:
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, CAROLINA PADILHA RITZMANN -
PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR41756-A - RECORRIDO: RENATO DA SILVA - Advogados do RECORRIDO: LUCAS ANDRE
ALVES DE MELLO - PR80094, ANDRE ALVES DE DEUS - PR60357 - RECORRIDO:
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) - Advogados do RECORRIDO: JULIANO
GLINSKI PIETZACK - PR118442, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA
LEON - PR123151, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545,
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712,
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ -
PR86684-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK -
PR62051-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, GABRIELLA IVONETE
MANTOVANI BECKERT - PR118339, EVERTON SEIDLER - PR79803, ALBERTO SIERPINSKI
JUNIOR - PR108654, CIRO LARGO JUNIOR - PR64709, MARCOS VINICIUS DACOL
BOSCHIROLLI - PR19647.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, deu parcial provimento ao
recurso da Federação PSDB/Cidadania (PSDB/Cidadania), para reconhecer a legitimidade de
Renato da Silva, e negou provimento ao recurso de Leonaldo Paranhos da Silva, nos termos do
voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson
desembargador, Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e
os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
Num. 43971146 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395226200000042924395
Número do documento: 24090522395226200000042924395
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:06:05

SESSÃO DE 04.09.2024

Num. 43971146 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395226200000042924395
Número do documento: 24090522395226200000042924395
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:06:05